Tribunal: TJMT
Processo: 1027196-21.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027196-21.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERVEJARIA HERESIA EIRELI - CNPJ: 29.622.756/0001-54 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0002-26 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0003-07 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0005-79 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0006-50 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0007-30 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0008-11 (AGRAVADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0009-00 (AGRAVADO), RACOES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.837.228/0001-66 (AGRAVADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO
RE 643.247/SP
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA FUTURA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO FINAL POR ESTE TRIBUNAL DA ADI
1003057-65.2019.8.11.000 –
INCABÍVEL A DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA – SENTENÇA LIMITA-SE A OBSTAR COBRANÇAS FUTURAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Incabível falar em modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente feito em razão da
sentença limitar-se a obstar cobranças futuras e por não existir débitos referentes a TACIN em nome dos Impetrantes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação com Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no Mandado de Segurança impetrado por
CERVEJARIA HERESIA EIRELI E OUTRAS
, ratificando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora a abstenção de cobrar das impetrantes créditos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Aduz que este Egrégio Tribunal de Justiça ao deferir, na ADI nº. 1003057-65.2019.8.11.000, medida liminar para suspender, até o julgamento final, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual nº. 4547/82, não atribuindo efeito retroativo à decisão,
“
indica que

mesmo que o Tribunal, no julgamento final, entenda pela inconstitucionalidade do dispositivo legal objeto de controle, o fará tomando-se como marco para produção de efeitos a decisão liminar, proferida em 14/11/2019”.

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de modulação dos efeitos do julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 16/STF), em que restou consignado que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de combate ao incêndio produziria efeitos a partir do dia 1º de agosto de 2017.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator.

O agravado apresentou suas contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do agravo (id.

94215999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o magistrado sentenciante concedeu a segurança aviada pela empresa agravada,
determinando que a autoridade coatora “se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em desfavor dos impetrantes, convolando os efeitos da liminar outrora deferida”
(id. 86265582).

Inconformado com o
decisum
, o agravante interpôs recurso de apelação alegando a constitucionalidade da TACIN e a modulação dos efeitos no julgamento do RE 643.247/SP, o qual fora julgado desprovido.

Mantida a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, alegando, em suma, os indicativos de que será promovida modulação de efeitos por este Tribunal de Justiça no julgamento final da ADI nº. 1003057-65.2019.8.11.000 e a modulação dos efeitos realizada no julgamento do RE 643.247/SP.

Inicialmente, importante ressaltar que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe
, não havendo prevalecido o entendimento do Ministro Dias Toffoli no sentido de modular os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício de 2020. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação

dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2.
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor
.

(STF - ADI 2908 ED, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020). Grifou-se.

Ademais, não vislumbro os indicativos
de eventual modulação de efeitos na ADI
nº. 1003057-65.2019.8.11.000
por este e. Tribunal de Justiça tão só em razão do deferimento da medida liminar sem efeito retroativo, pois sequer houve o pedido de concessão de efeito retroativo à tutela cautelar na inicial, como se vê da ementa a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

A inovação recursal em sede de aclaratórios por meio de pedido de efeito retroativo a cautelar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade não formulada em na inicial resulta no não conhecimento dos aclaratórios, por não preencher os requisitos contidos no art. 1.022 do CPC.

Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

Assim, considerando que na ADI
2908
julgada pelo STF não se realizou a modulação dos efeitos da decisão, deve subsistir o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Frise-se que, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

De outro lado, vê-se que o Recorrente requer seja aplicada à hipótese a modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade realizada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos referidos efeitos a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 01/08/2017, tendo sido ressalvadas apenas as ações já ajuizadas à época.

No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado em 16/06/2020, de modo que a modulação invocada, a toda evidência, não seria aplicável à espécie.

Seja como for, apesar da discussão acerca da modulação de efeitos, tal aspecto sequer tem relevância na hipótese porquanto
, como bem destacado pelo D. Procurador de Justiça, a sentença limita-se a obstar cobranças futuras e, conforme Prestação de Informações CI N° 410/2020/CIOR-SEFAZ-MT (id. 86265576), não há débitos referentes a TACIN em nome dos Impetrantes.

Desse modo, incabível falar em modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente feito.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021